Tribunal: TJSP
Processo: 0104717-54.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Concurso de agentes para subtração das motocicletas de duas vítimas – Recurso da Defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e Materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da res furtiva. Os firmes e coesos depoimentos da vítima e testemunhas são

Ementa:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Concurso de agentes para subtração das motocicletas de duas vítimas – Recurso da Defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e Materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da res furtiva. Os firmes e coesos depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos, indicando que os réus usaram de grave ameaça contra o ofendido com o fito de subtrair seus bens. Harmonia entre as provas – Dosimetria das penas que não comporta reparo. Atenuantes da confissão e menoridade relativa que não conduzem a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do C. STJ – Manutenção do regime semiaberto, sob pena de reformatio in pejus. – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Sentença mantida – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0104717-54.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON ALEX ARAUJO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal 0104717-54.2016.8.26.0050
Apelante: ANDERSON ALEX ARAUJO COSTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Primeira Vara Criminal
Juíza prolatora: MMa Maria Fernanda Belli
Voto 1388
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal
Concurso de agentes para
subtração das motocicletas de duas vítimas Recurso da
Defesa. Pedido de absolvição por falta de provas.
Inadmissibilidade. Autoria e Materialidade comprovadas.
Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da
res furtiva. Os firmes e coesos depoimentos da vítima e
testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos,
indicando que os réus usaram de grave ameaça contra o
ofendido com o fito de subtrair seus bens. Harmonia entre
as provas Dosimetria das penas que não comporta reparo.
Atenuantes da confissão e menoridade relativa que não
conduzem a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da
Súmula 231, do C. STJ
Manutenção do regime
semiaberto, sob pena de reformatio in pejus. Detração que
compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III,
alínea
“c”,
da
LEP)

Sentença
mantida

Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta, contra a sentença (fls.
124/130), que julgou procedente a ação penal para condenar ANDERSON ALEX
ARAUJO COSTA às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o artigo 157, § segundo, inciso
II, do Código Penal.
Em suas razões (fls. 140/146), a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo pleiteia, em suma, a absolvição, sob a tese de insuficiência
probatória. Aduziu que, a despeito da confissão de Anderson sobre o primeiro delito
de roubo, a admissão encontra-se isolada nos autos e não é suficiente para embasar
decreto condenatório. Requer, ainda, o abrandamento do regime para cumprimento
inicial da pena, diante da detração, nos termos do artigo 387, § segundo, do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Recurso processado e respondido (fls. 150/154), sem
que houvesse manifestação da defesa em oposição ao julgamento virtual
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 167/171).
O processo chegou à conclusão para esse relator em 20
de novembro de 2020 (fl. 172).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Sobreveio
a
condenação
porque
o
apelante
ANDERSON ALEX ARAUJO COSTA, em 11 de dezembro de 2016, por volta
das 08:00 horas, em local incerto, na Comarca de São Paulo, agindo em concurso e
com identidade de propósitos com outro indivíduo desconhecido, mediante grave
ameaça, subtraiu para si uma motocicleta Suzuki, tipo Burgman I, de placa EHZ
8788, na cor branca, avaliada em cinco mil e trezentos reais, de propriedade da
vítima Maria Antonia Pereira Costa.
E, em seguida, na mesma data, por volta das 08h30min,
na Rua dos Mandis, 900, Bairro da Pedreira, ANDERSON ALEX, agindo em
concurso e com identidade de propósitos com outro indivíduo desconhecido,
mediante grave ameaça, subtraiu para si a mochila de propriedade da vítima Tiago
Jones da Silva.
As materialidades delitivas estão comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/14) e auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 15).
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 121/123,
131 e mídias anexas).
Em interrogatório judicial, o réu admitiu em parte o
ilícito.
Em sua defesa, Anderson Alex disse que, após abordar
a primeira vítima, o seu parceiro acelerou a motocicleta e abordou o condutor de
outra motocicleta. Não sabia que seu companheiro abordaria a segunda vítima e não
aderiu à sua conduta, pois desconhecia a sua intenção. Enfatizou que abordou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
4
primeira vítima, junto com seu comparsa “Alemão”, cada um estava numa
motocicleta. Subtraiu a motocicleta Suzuki, modelo Burgman, mas a segunda vítima
foi abordada apenas por seu colega, porque estava mais atrás em sua motocicleta.
Logo em seguida, os policiais chegaram ao local.
Ocorre que, a despeito da negativa parcial, ademais de
frágil e inverossímil, a versão cede à certeza extraída dos relatos das vítimas,
havendo subsidio probatório bastante para a condenação.
Com efeito, a vítima Maria Antônia Pereira Costa
declarou que teve a sua motocicleta roubada por dois indivíduos, mas eles não
estavam armados, apenas ameaçaram, dizendo que, se reagisse, levaria um tiro.
Soube que outra vítima foi roubada logo depois, oportunidade em que os policiais
conseguiram surpreender o réu. Reconheceu o réu na Delegacia, o qual conduziu sua
motocicleta após o roubo. Enfatizou que o réu foi o agente que proferiu as ameaças.
Ainda, a vítima Tiago Jones da Silva conduzia a sua
motocicleta e pouco antes de chegar ao mercado de Pedreira foi abordado pelo réu e
por outro indivíduo, cada um numa motocicleta. O réu gritava “perdeu”, “perdeu” e
determinou que ele conduzisse a motocicleta para outro local. No entanto, logo em
seguida, chegaram os policiais.
Soma-se às declarações da vítima a oitiva judicial dos
policiais militares Paulo Roberto Bezerra Oliveira e Eric Kenji Moriy.
Com efeito, as testemunhas policiais narraram os fatos
consoante descritos na representação e confirmaram o reconhecimento efetuado pela
vítima na Delegacia de Polícia. Esclareceram que o réu foi apreendido em posse de
duas motocicletas subtraídas. Em concreto, havia roubado uma motocicleta de uma
enfermeira e foi surpreendido em flagrante quando estava roubando uma segunda
vítima. Ele estava com um comparsa, que conseguiu fugir. Foi possível deter o
acusado, diante da indicação por populares sobre sua ação criminosa. Não havia arma
com o réu. As duas vítimas reconheceram o acusado e as duas motocicletas foram
recuperadas.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo, seja pelos policiais,
seja pela vítima, todos foram coerentes e uníssonos em suas declarações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
5
No mais, importante ressaltar que os acusados foram
presos em flagrante delito pouco tempo após os fatos, na posse das motocicletas
subtraídas, com admissão pelo réu de parte dos fatos, e reconhecimento pela vítima.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...em crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o
agente gera a presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o
que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para efeito de
condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração...” (RT 739/627).
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo.
A propósito:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A condenação do agravante foi
alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula 83
do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
6
"a" do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
“(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato
de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos (Habeas Corpus
98.766/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...).” (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ainda, a majorante resultou comprovada diante da
prova oral produzida, tanto pela confissão do réu, quanto pelas palavras das vítimas,
bem como da dinâmica dos fatos, indicando a divisão de tarefas necessária ao
cometimento do ilícito.
Com efeito, a segunda vítima enfatizou de maneira
segura e coesa que os apelantes agiram conjuntamente, usando duas outras
motocicletas, em que um dos “garupas” ostentou arma de fogo, e fugiram em
seguida em posse de seu automóvel; evidenciando, pois, a divisão de tarefas para a
perfeita execução da empreitada criminosa.
Nesse diapasão, leciona o mestre Guilherme de Souza
Nucci: “É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o
auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais
comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do
ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas,
sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode
esquecer da participação, moral ou material, também componente do quando do
concurso de agentes.” (Manual de Direito Penal. São Paulo, RT, 2011, pag. 737).
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelos recorrentes, do crime
de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria das penas do apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
7
dos pleitos subsidiários.
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal de
04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, porquanto
ausente circunstância judicial negativa.
Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da
confissão e da menoridade relativa, não têm mesmo o condão de conduzir a apena
abaixo do mínimo legal, por força da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
ao dispor que a “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa
ao concurso de pessoas, circunstância que provoca maior abalo psicológico às
vítimas, adequado o incremento de 1/3 (um terço).
Além disto, ainda em terceira fase, configurado o
concurso formal de delitos, previsto no artigo 70, caput, do Código Penal, mantenho
o recrudescimento de 1/6, vez que o delito atingiu dois patrimônios distintos,
gerando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-
multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo, diante das condições financeiras do apelante.
No caso, forçosa a manutenção do regime semiaberto
fixado na origem porquanto vedado o agravamento da situação dos réus neste grau de
jurisdição, ante a falta de recurso do Ministério Público.
Porém, adequada seria a imposição do regime inicial
fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta,
levando-se em consideração, ainda, a violência praticada contra a vítima, concurso de
agentes, em superioridade numérica, e o atingimento de dois patrimônios diversos e
valiosos, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, § segundo, alínea “a”,
do Código Penal.
O
delito
de
roubo
majorado
traz
marcante
intranquilidade à sociedade. Destaque-se que os agentes, à emboscada, em plena via
pública, mediante superioridade numérica, subtraíram com grave ameaça bens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
8
duas vítimas, fugindo em seguida.
Esta solução estaria em consonância com entendimento
adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime inicial fechado
em caso semelhante, cabendo destacar:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. 1. Conforme iterativa jurisprudência desta
Corte, o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência ou grave ameaça, o
sujeito ativo tenha a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente (Habeas Corpus
98162, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2012) 2. A dosimetria da pena, além de não
admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de
legitimidade, uma adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de
logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que deve se
basear. 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em
conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o); e (b) as
condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria
(CP, art. 59 c/c art. 33 § 3o). Sob essa perspectiva, não há ilegalidade na decisão
que aumenta a pena-base em decorrência da existência de circunstância judicial
desfavorável e estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Recurso ordinário a que se
nega provimento.”(RHC 133223, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki,
julg. 05 de abril de 2016).

Apelação
Criminal.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do
delito de roubo majorado Desclassificação para o crime de furto Inadmissibilidade -
Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0104717-54.2016.8.26.0050 -Voto no
9
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à
espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-93.2017.8.26.0050, Oitava
Câmara de Direito Criminal, Relator Sérgio Ribas, negaram provimento, ,julg. 27 de
junho de 2019).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Em arremate, embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há de se cogitar de sua
aplicação imediata nesta seara sem elementos concretos do comportamento dos réus
no cárcere e do efetivo lapso que permaneceram presos, a recomendar a prudência e o
bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro
pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição.
Com efeito, o artigo 42 do Código Penal trata da
detração para fins de pena e inegavelmente tem como órgão competente o Juízo da
Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR